Tribunal: TJES
Processo: 5001260-54.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001260-54.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ARMELINDO RAFAEL DE ARAUJO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5001260-54.2021.8.08.0014

Recorrente:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Recorrido:
ARMELINDO RAFAEL DE ARAUJO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Bruno Silveira de Oliveira

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA contra a sentença de ID nº
1740730
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1740792
. Contrarrazões não apresentadas, como certificado no ID nº
1740794
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

1. Relatório

Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

2. Fundamentação

2.1 Questões Preliminares

Inicialmente, a parte requerida ainda arguiu a
ausência de comprovante de residência da parte autora
argumentando que, nos termos do artigo 319, inciso II do CPC/15, caberia a ela trazer aos autos. Em verdade, o comprovante colacionado no
ID 6792827
não se encontra em nome da parte autora. Porém, observa-se que referido endereço foi utilizado pela parte autora junta a segurada requerida durante a fase administrativa de solicitação, inclusive sendo utilizado para enviar as respostas dos pedidos administrativos formulados pela parte autora, conforme o documento de
ID 7228343-pág. 10
.

Ademais, a indicação do endereço possui, em regra, duas finalidades: possibilitar a intimação da parte autora pessoalmente e a verificação da competência em casos em que a competência do foro é atribuído ao domicílio do autor. No caso, observa-se, entretanto, que não há impossibilidade de intimação da parte autora e a competência, segundo a
Súmula n. 540 do STJ
, é
corrente
entre o foro do domicílio do autor,
do local do acidente
ou do domicílio do réu e sabendo que o acidente ocorreu nesta cidade, competente este foro para o julgamento da demanda.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

Em relação as
preliminares de incompetência do juizado especial
, seja pela complexidade da causa ou pela necessidade de perícia, vejo que estão fulcradas na alegação de necessidade imperiosa de prova pericial de natureza complexa. Todavia, entendo que não merecem prosperar, uma vez que o laudo de exame de lesões corporais emanado de departamento médico legal supre a prova da debilidade residual, para efeito de recebimento do seguro DPVAT, desde que descreva satisfatoriamente as lesões e quantifique o grau de incapacidade, sendo desnecessária a concretização de prova pericial para esse fim (art. 5º, §5º da Lei n. 6.194/74). Estando a exordial provida da aludida prova legal (
ID 6792834
) e não havendo nos autos elementos que dela destoem, prescinde-se da confecção de nova perícia.

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares de incompetência.

Por fim, a parte requerida sustenta
irregularidade de representação da parte autora
em razão de constante assinaturas nas procurações outorgadas aos seus respectivos causídicos diversas de seus documentos de identificação. Sem razão alguma a argumentação da parte requerida, visto que é comum que as pessoas possuam assinaturas atuais diversas das apostadas em seus documentos de identidade, não significando, apenas por isso, que não tenham sido os autores a assinar as respectivas procurações.

Até porque, referida situação não foi empecilho para o autor postular administrativamente o pedido de seguro, tendo apresentada naquela oportunidade os mesmos documentos incluídos com a petição inicial, como se observa dos
ID 7228342-pág. 02 e 17
.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de irregularidade de representação.

2.2 Mérito

Ultrapassada a defesa processual alegada, verifico presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo e as condições da ação, passo ao julgamento da lide.

Ressalto, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de provas orais.

Nesse sentido, o pleito de depoimento pessoal da parte autora realizado pela requerida ao argumento de necessidade de comprovação do nexo de causalidade, se demonstra claramente dispensável no caso, para não dizer impertinente, visto que não é ônus da requerida comprovar os fatos constitutivos do direito autoral e sim da parte autora (art. 373, I do CPC/15) e, nesse ponto, verifico, como será a seguir demonstrado, que a parte autora desincumbiu-se de seu encargo probatório.

Pois bem, vislumbra-se da documentação coligida com a inicial que a requerente se envolveu em acidente de veículos de via terrestre, tendo o sinistro ocorrido no dia
06/11/2019
. A teor do laudo de lesões corporais de
ID 6792834
, bem como dos demais documentos juntados, conclui-se que

o evento em questão foi determinante de
invalidez permanente parcial incompleta em
coluna vertebral nos seguimentos cervical e lombar
de repercussão
moderada
.

Diante disso, relata a parte requerente que uma vez tentada a regulação administrativa pelo sinistro, foi efetuado o pagamento de apenas R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

A requerida, por sua banda, sustenta que não há como comprovar a existência de acidente automobilístico em razão de o Boletim Unificado ter sido lavrado somente no dia seguinte ao fato.

Todavia, a argumentação da requerida não deve prevalecer em relação ao lapso temporal existente entre o fato e lavratura do Boletim Unificado (apenas um dia), tendo em vista que, além desse documento, os demais documentos colacionados aos autos, sobretudo os laudos e documentos médicos, lavrados no mesmo dia do fato (06/11/2019), corroborando a assertiva de ter sido o requerente de vítima de acidente de motocicleta, comprovando, dessa forma, ao contrário do que a requerida, o nexo de causalidade entre o dano e fato (acidente de veículo automotor).

Além disso, as teses apresentadas pela requerida demonstram um comportamento contraditório da própria requerida, visto que, caso inexistisse nexo de causalidade e ausência de cobertura, deveria a parte requerida ter negado a cobertura administrativamente. Ao contrário disso, a requerida regulou o sinistro e inclusive realizou o pagamento de valor ao requerente. Assim, a discussão da presente demanda, a meu ver, está restrita em definir se o valor pago está ou não de acordo com a legislação a incapacidade sofrida pela parte autora.

Por fim, a requerida sustenta que o pagamento realizado na via administrativa teria ocorrido de forma regular.

Demonstrados, estão, por conseguinte, o evento danoso, acidente de trânsito, o resultado lesivo, objeto da cobertura securitária, e o nexo etiológico entre ambos, ensejando o pagamento da indenização pretendida, nos termos dos índices que devem ser conjugados com a classificação de invalidez parcial oferecida pelo
Anexo I da Lei Federal n. 6.194/74, com a redação da Lei Federal n. 11.945/2009.

O evento danoso, como dito, sobreveio em
06/11/2011
, quando já se encontrava em vigor a Lei n. 11.482/2007, que modificou a redação do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, estabelecendo em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) o valor da indenização devida pelas seguradoras que operem o sistema DPVAT, nas hipóteses de invalidez permanente da vítima. Sendo assim, pelo princípio
tempus regit actum
, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório deverá observar o limite em questão.

Dispõe o artigo 3º, do diploma examinado:

Art. 3º
, Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta
, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a
75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão
, adotando-se ainda
o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

Ou seja, cotejando a situação fática narrada no presente caso com os termos da indigitada norma, vê-se que a parte requerente tem direito
invalidez permanente parcial incompleta em
coluna vertebral nos seguimentos cervical e lombar
de repercussão
moderada
, de receber o percentual de 100
%
(cem por cento) do teto indenizatório (art. 3º, I e anexo da lei de regência), qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e procedida redução proporcional a
50%
(cinquenta por cento), diante da
perda de repercussão moderada
(art. 3º, II e anexo da lei de regência), totaliza a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) para o seguimento.

Assim, deveria a seguradora requerida ter realizado o pagamento total da quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), porém, pagou apenas o valor R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais),
sendo devido ainda à parte autora o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Por fim, não prosperar a alegação de defesa de necessidade de limitação do valor, pois deveria ser somado ao valor pago ao autor ao decorrente de outro acidente/sinistro ocorrido nos idos de 2012, visto que a limitação imposta pela lei apesar de ser por pessoa sinistrada também é limitada por sinistro.

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTE
o pedido autoral para:

CONDENAR
a seguradora requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária a partir do evento danoso (06/11/2019) pelo INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela SELIC desde a citação
[1]
(Súmula n. 426 do STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O recorrente alega, em apertada síntese, que houve erro no enquadramento da lesão, sendo necessária a observação aos critérios legais de indenização, conforme a Lei nº 11.945/2009. Dessa forma, o recorrido já teria recebido a indenização correspondente à lesão sofrida. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que o recorrido, na data de 06 de novembro de 2019, foi vítima de um acidente de trânsito conforme Boletim Unificado nº.40827798, lavrado pelo Corpo de Bombeiros de Colatina/ES.

Ocorre que do mencionado acidente sobrevieram lesões que, após consolidadas, deixaram-no com sequelas permanentes na coluna vertebral. Entretanto, o recorrente realizou o pagamento de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), de forma que o recorrido, entendendo ser devido o valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), ajuizou ação de cobrança. Os pedidos foram julgados procedentes, o que ensejou o recurso por parte do DPVAT.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que restaram preenchidos os requisitos do artigo 5º da Lei 6.194/74 de comprovação da ocorrência do acidente e dos danos dele decorrentes, tendo as partes juntado o laudo do Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais, motivo pelo qual entendo ser devida a indenização pleiteada.

Quanto ao montante da indenização, tomando por base o laudo apresentado, verifica-se a ocorrência de "invalidez permanente parcial incompleta de intensidade moderada em coluna vertebral nos segmentos cervical e dorsal”. Assim, observando as disposições das Leis nº 6.194/74 e 11.945/09, entendo estarem incorretos os parâmetros adotados pelo magistrado sentenciante na quantificação da indenização.

Conforme consta na tabela incorporada pela Lei nº 11.945/09, nos casos de “
perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
” aplica-se o percentual de 25% do total da indenização de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como grau máximo (teto) para pagamento.

Assim, considerando o grau de invalidez permanente apurado em 50% e o grau máximo de 25% do valor total, entendo que a porcentagem aplicável ao caso corresponde a 12,5% do valor total da indenização (explico: 25 vezes 50 é igual à 1.250, que dividido por 100 resulta em 12,5%), que equivale ao valor de R$1.687,50 a título de indenização por cada segmento da coluna.

O mencionado resultado pode ser encontrado pelos seguintes cálculos: 25% de R$13.500,00 = R$3.375,00; 50% de R$3.375,00 = R$1.687,50, que corresponde a 12,5% de R$13.500,00.

Dessa forma, entendo ser devida a condenação da recorrente ao pagamento da quantia de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) referente à indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença de piso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, haja vista que a indenização já foi quitada pela recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença de piso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, haja vista que a indenização já foi quitada pela recorrente. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.